Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-49.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000710-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Trancamento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEMETRIUS VINICIUS CASTILHO - CPF: 056.520.001-12 (PACIENTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ISSAC SANTOS MENDONCA - CPF: 701.393.522-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006).
FISHING EXPEDITION
. INOCORRÊNCIA.
FLAGRANTE FORJADO
. INSUBSISTÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante e converteu em preventiva por tráfico de drogas, alegando ilicitude das provas (
fishing expedition
e flagrante forjado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar a legalidade da busca domiciliar e da prisão, diante da alegação de
fishing expedition
e flagrante forjado, bem como a presença dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A diligência policial teve início a partir de denúncia anônima corroborada por informações de um suspeito confesso, que indicou o paciente como responsável pela "boca de fumo", não configurando
fishing expedition.

4.

A tese de flagrante forjado não encontra respaldo nas provas dos autos, estando a versão defensiva isolada.

5.

A prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente em crimes da mesma natureza e da periculosidade demonstrada.

6.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7.

A periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão cautelar para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva.

Tese de julgamento: "A gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva do paciente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sobretudo quando não comprovadas as alegações de
fishing expedition
e flagrante forjado."

Dispositivos relevantes: Art. 33, Lei 11.343/2006; Art. 312, CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de DEMETRIUS VINICIUS CASTILHO, que foi preso em flagrante no dia 17/01/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Consta dos autos que a equipe policial, após receber denúncia anônima sobre suspeito envolvido em furto, identificou Isaac Santos Mendonça como autor do delito. Isaac confessou o furto e informou que trocou os objetos subtraídos em uma "boca de fumo" supostamente comandada pelo paciente Demetrius. Os policiais então se deslocaram ao local indicado e abordaram o paciente, conhecido na região como responsável pelo comércio de entorpecentes, encontrando balança de precisão e invólucro com várias porções de pasta-base de cocaína.

A prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 18/01/2025, pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sinop/MT, para garantia da ordem pública.

A Defensoria Pública, inconformada, impetrou o presente
habeas corpus
, sustentando a ilicitude das provas, alegando a ocorrência de
fishing expedition
e de prisão arbitrária, requerendo, portanto, o trancamento do inquérito policial.

A ordem foi denegada em sede de plantão judiciário.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pelo eminente Procurador Jorge da Costa Lana, recomenda a denegação do
writ
.

É o breve relatório.

À pauta.

VOTO

O impetrante sustenta a ilicitude das provas produzidas, sob a alegação de que configurariam
fishing expedition
, ou seja, verdadeira "pescaria probatória", consubstanciada na execução de busca domiciliar com finalidade prospectiva e sem fundada suspeita da ocorrência de crime em estado de flagrância.

Argumenta que o paciente foi preso de forma arbitrária, sem qualquer indício concreto que o vinculasse à prática delitiva, tendo sido vítima de um flagrante forjado. Por tais razões, requer o trancamento do inquérito policial.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que as teses de
fishing expedition
e flagrante forjado não merecem prosperar.

Conforme relatado nos autos, a diligência policial que culminou na prisão do paciente iniciou-se a partir de denúncia anônima sobre o paradeiro de um suspeito envolvido em furto ocorrido na madrugada do dia 17/01/2025. A vítima do furto cedeu imagens das câmeras de segurança, nas quais a equipe policial logrou êxito em reconhecer o suspeito Isaac Santos Mendonça.

Ao ser abordado, Isaac confessou a autoria do furto e informou que havia trocado os objetos subtraídos em uma "boca de fumo", conhecida como "cabeça de porco", situada na Rua das Ardízias, local notoriamente conhecido por ser ponto de comércio ilícito de entorpecentes de uma organização criminosa. Isaac apontou, ainda, que essa "boca de fumo" era administrada pelo paciente Demetrius Vinicius Castilho.

Diante das informações prestadas por Isaac, os policiais se deslocaram até o local indicado e lograram êxito em abordar o paciente, que é amplamente conhecido por ser o responsável pelo tráfico de drogas naquela região. Na abordagem, foi localizada uma balança de precisão e um invólucro contendo várias pedras de pasta-base de cocaína. O laudo pericial confirmou tratar-se de cocaína.

Portanto, não se vislumbra, em princípio e em tese, qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na atuação policial. Ao contrário, verifica-se que os agentes públicos agiram de forma diligente e pautada em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas, advindos da confissão informal de Isaac Santos Mendonça, que apontou o paciente como o responsável pela comercialização ilícita de entorpecentes.

De outro lado, registro que a versão defensiva não consta do depoimento do paciente, visto que este, interrogado em sede inquisitiva, optou por permanecer silente.

Dessa forma, não há que se falar em
fishing expedition
ou flagrante forjado, uma vez que a diligência policial se encontrava devidamente embasada em elementos concretos que indicavam a prática delitiva por parte do paciente.

Ademais, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública encontram-se devidamente motivados na decisão hostilizada.

Conforme bem destacado pelo juízo de origem e pelo parecer ministerial, a prisão cautelar se justifica não apenas pela gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas, mas, sobretudo, pela periculosidade concreta demonstrada pelo paciente, que possui reiterados registros criminais por delitos dessa natureza.

A reiteração delitiva do paciente, somada ao modo de execução do crime, em ambiente de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, evidencia a necessidade de se acautelar o meio social de modo a prevenir a reiteração da conduta criminosa.

Nesse cenário, as circunstâncias concretas dos autos demonstram que nenhuma das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria suficiente para neutralizar o
periculum libertatis
representado pelo estado de liberdade do paciente.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado por meio do presente
writ
, uma vez que a decisão

Por tais razões, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada, mantendo incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025